Tribunal: STF
Processo: ARE 1461380
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. REPOSICIONAMENTO. 12 REFERÊNCIAS. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA UNIÃO FEDERAL PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATAMAR FIXADO. ARTIGO 85, NCPC (LEI Nº 13.105/2015). SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Servidor admitido no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro no regime celetista, posteriormente convertido para o regime estatutário (Lei nº 8.112/1990), que postula reposicionamento, com até 12 (doze) referências funcionais, com base na Exposição de Motivos nº 77/1985 do DASP e do Ofício Circular nº 08/1985, bem como indenização a título de danos morais. 2. Narrado pelo Autor, na exordial, que lhe foram pagas diferenças relativas a períodos anteriores, conforme comprovado em ficha financeira de janeiro/2003, por força de reenquadramento funcional, nessa data nasceu para o Autor o direito de insurgir-se contra os parâmetros utilizados no referido reenquadramento, inclusive a não aplicação das 12 referências funcionais ora vindicadas. 3. Conforme decidido no RE nº 111.020/SP (STF, 2ª T., Rel. Min. CARLOS MADEIRA, DJ 27.02.1987), "fluído o quinquênio, sem que o funcionário tenha exercido sua pretensão, nem tendo a Administração praticado qualquer ato contrário a essa pretensão, prescrito está o fundo de direito e não só as prestações vencidas naquela prazo". Sendo assim, tendo o Autor ajuizado a presente ação em 12.09.2012 - ou seja, cinco anos após o término do prazo prescricional (Artigo 1º, Decreto nº 20.910/1932), inevitável o reconhecimento da prescrição do fundo de direito alegado in casu. 4. A Exposição de Motivos nº 77/1985 não conferiu direito a todos os servidores de galgar 12 referências funcionais, mas, diferentemente, de galgar até 12 referências funcionais dentro do percurso de ascensão individual do servidor, não tendo o Autor, sequer, comprovado que tal seria o seu caso. 5. Atuação regular da Administração Pública, inexistente dever de indenizar o Autor a título de danos morais. 6. Patamar fixado para a referida condenação - R$ 100,00 (cem reais), equivalentes a 0,014% sobre o valor atribuído à causa (R$ 70.000,00) - que se encontra em desacordo não apenas com o disposto no Artigo 20, § 4º, CPC/1973 (vigente quando da prolação da sentença ora atacada) quanto com o disposto no Artigo 85 do NCPC (Lei nº 13.105/2015), impondo-se a alteração da condenação para o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 70.000,00 em 12.09.2012), em atendimento aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, mas sob a condição do Artigo 12, da Lei nº 1.060/1950, dada a Gratuidade de Justiça deferida ao Autor. 7. Apelação do Autor desprovida e apelação da União Federal providas, reformada em parte a sentença atacada, na forma da fundamentação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente